Tribunal: CARF
Processo: 11516.724651/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724651/2017-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TAGUASUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, e-fls. 267 a 287, manejado pelo contribuinte acima
identificado em 3/12/2019, em face à decisão de primeira instância, e-fls. 240 a 246, de que
tomou ciência em 4/11/2019, que julgou improcedente a impugnação nos termos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2017
GILRAT.
Não há vício no lançamento que se reporta aos dados declarados pelo sujeito passivo em
cotejo com dados também disponíveis para averiguação.
As multas lançadas legalmente previstas não são passíveis de serem afastadas por
inconstitucionalidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724651/2017-51
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

O prazo para apresentação de provas é o da impugnação.
Em suas razões, o recorrente apontou vício de legalidade do lançamento por não
haver analisado a atividade preponderante da empresa, mas arbitrado a alíquota referente ao risco
do trabalho, e inobservado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o
levantamento deve considerar a atividade preponderante dos estabelecimentos da empresa.
Como matéria de fundo, requereu o cancelamento ou redução da multa de ofício
aplicada, por ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e à vedação ao confisco e a exclusão do
cálculo dos juros sobre a multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Juízo de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Lançamento
A partir da atividade preponderante declarada pelo recorrente em suas GFIPs, a
autoridade lançadora identificou a ocorrência de erro na informação da alíquota declarada, em
face ao Anexo V do Decreto no 3.048/99, para o CNAE informado. Não houve avaliação do auto
enquadramento do recorrente.
Razões da Diligência
A Súmula no 3511 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a alíquota da
contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com mais de um estabelecimento.
Esse entendimento sumulado veio ao encontro das decisões unânimes proferidas
pelo Egrégio, confira-se:
(...) SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, II.
DECRETO N.° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DESEMPENHADA
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO POR
CNPJ PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
SÚMULA 07/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LC 11/71. COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSS. IMPOSSIBILIDADE.

1 A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

DESTINAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, § 1° DA LEI N°
8.383/91. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA.
(...)
2. A Primeira Seção assentou que: A Lei n° 8.212/91, no art. 22, inciso II, com sua atual
redação constante na Lei n° 9.732/98, autorizou a cobrança do contribuição do SAT,
estabelecendo os elementos formadores da hipótese de incidência do tributo, quais
sejam: (a) fato gerador — remuneração paga, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos; (b) a base de cálculo — o total dessas
remunerações; (c) alíquota — percentuais progressivos (1 %, 2% e 3%) em função do
risco de acidentes do trabalho. Previstos por lei tais critérios, a definição, pelo Decreto
n. 2.173/97 e Instrução Normativa n. 02/97, do grau de periculosidade das atividades
desenvolvidas pelas empresas não extrapolou os limites insertos na referida legislação,
porquanto tenha tão somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer
daqueles elementos essenciais da hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao
princípio da legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT -
Seguro de Acidente do Trabalho. (EREsp n. ° 297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU de 12/09/2005).
3. A Primeira Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido de que a
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que trata o
art. 22, II, da Lei n.° 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ.
Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da referida exação deve corresponder à
atividade preponderante por ela desempenhada (Precedentes: ERESP n° 502.671/PE,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 10/08/2005; EREsp n°
604.660/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 01/07/2005 e EREsp n°
478.100/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/02/2005).
4. A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve ser
estabelecida em função da atividade preponderante da empresa, considerada esta a
que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à época da autuação (§ 1°,
artigo 26, do Decreto n° 612/92). (...) (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 753.635/PR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008)
(Grifei)
Acerca da matéria, após o Parecer n° 2.120/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, foi publicado o Ato Declaratório n° 11/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência pacificada no âmbito do
STJ:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5°do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

(Grifei)
Ante o exposto, o lançamento deve ser aferido para que a alíquota da contribuição
seja aferida a partir da atividade preponderante por estabelecimento.
Entretanto, a análise do caso concreto não permite concluir se a fiscalização
apurou a alíquota de 3% por se tratar da atividade preponderante da empresa ou porque todos os
estabelecimentos declaravam os mesmos CNAEs nas GFIPs.
2.2 - A RFB utilizou para apurar a divergência a alíquota do GILRAT declarada pelo
contribuinte prevista no anexo V do Decreto n° 3.048/99 relativas ao “CNAE 47.11-
3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominâncias em
produtos alimentícios - Hipermercados;” que é de 3%, e foi declarada em suas GFIP
como atividade preponderante, entretanto, o auto enquadramento não foi avaliado nesse
procedimento, o que se apurou foi somente o erro de informação nas alíquotas
declaradas, e neste caso o contribuinte declarou uma taxa de 1%, inferior a devida.
No item 3.2 existe uma tabela com os FAPs publicados para o recorrente no
CNPS de 1/2013 a 7/2017, que poderia sanear esta dúvida, porém, as GFIPs juntadas aos autos,
de forma amostral presumo, contradizem a planilha, a exemplo daquela de e-fls. 57, do
estabelecimento 0006-53 e cujo CNAE preponderante é 01.11-2/02.
Deste modo, por entender ser medida necessária para que não reste qualquer
dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que: a
repartição de origem confirme se efetuou o lançamento com base na atividade preponderante da
empresa ou por estabelecimentos e produza relatório conclusivo, preferencialmente com tabela
indicativa dos CNAEs por estabelecimento. Ao término, cientifique o contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital